Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737534-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA D E S P A C H O Apesar do agravante informar o recolhimento do preparo, não é possível identificar a juntada do documento. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 6 de setembro de 2023 17:04:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador